Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA E OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 70205462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO “ON LINE” (BACENJUD)/EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE VERBA PÚBLICA EXISTENTE NAS CONTAS DA FUFMT PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO DA RECUPERANDA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA REALIZAR ATOS TÍPICOS EXPROPRIATÓRIOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM FACE DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
A agravante sustenta a incompetência absoluta do Juízo recuperacional, para determinar o bloqueio de valores nas contas da Universidade Federal, com fundamento no artigo 109 da Constituição Federal, tendo em vista que o juízo natural para o conhecimento de demandas contra uma Autarquia Federal é da Justiça Federal, e não da Justiça Estadual.
No caso, não há força atrativa do juízo recuperacional quando as empresas recuperandas atuarem como credoras, e não as devedoras, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1236664/SP, DJe 18/11/2014).
É defeso ao Juízo Universal realizar atos típicos expropriatórios dos processos de execução em face da União e suas autarquias ante a sua absoluta incompetência. É o que diz a Súmula 150, do STJ.
A cobrança de crédito pelas recuperandas representa desdobramento de contrato celebrado entre as partes, sendo matéria estranha à recuperação judicial e que, por isso, deve ser objeto de ação própria, até para que não haja motivo de tumulto processual nos autos da reestruturação.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 87197954).
Nas razões do recurso especial, os Recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 47 e 49 da Lei 11.101/05, sob o argumento de que “não foram observados que o não repasse dos valores discutido em grau recursal estão causando prejuízos não só apenas as Recorrentes, mas também a todos os seus FUNCIONÁRIOS e COLABORADORES que dependem exclusivamente DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS PARA MANTEREM SEUS EMPREGOS, CUMPRIR SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUBSISTÊNCIA”.(sic.)
Afirma ainda que “é de clareza solar que os valores devidos as Recorrentes são de suma importância para manutenção da atividade empresarial do Grupo Empresarial, vez que é de notório conhecimento que por se tratar de empresas que se encontram em Recuperação Judicial, todos os ativos PERTENCENTES as empresas em comento, são nitidamente essenciais para o regular funcionamento da atividade, tendo em vista que as mesmas dependem de todos os valores para se reerguer”. (sic.)
Por fim, assevera a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, a presença de risco de dano grave ou de difícil recuperação, uma vez que o “caso não atribuído efeito suspensivo ao julgado ora guerreado, as recorrentes deixaram de receber valores essenciais ao pleno exercício de suas atividades empresariais, a qual, inclusive, já foi reconhecido pelo Juízo Competente, ensejando ainda, em favorecimento entre credores, uma vez que os valores retidos pela Recorrida, são “supostamente” para utilização de pagamento de credores trabalhistas que já foram incluídos na Relação de Credores apresentado pelas Recorrentes e mantidos após análise pormenorizada pela Ilustre Administradora Judicia”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 89734488 e 89803479.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que os Recorrentes, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovaram, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, é defeso ao Juízo Universal realizar atos típicos expropriatórios dos processos de execução em face da União e suas autarquias ante a sua absoluta incompetência, conforme preconiza a Súmula 150, do STJ, vejamos:
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça